Tribunal: TJES
Processo: 0006228-63.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006228-63.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGOR MARCELO GADIOLA RAMOS

APELADO: FLEX-CAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a ilegitimidade da empresa FLEX CAR, e condenando apenas o condutor ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em razão de acidente de trânsito ocorrido em 19/10/2016, que causou fraturas no membro inferior direito do autor, exigindo cirurgia e internação hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa deve ser considerada legítima para figurar no polo passivo da ação como proprietária do veículo envolvido no acidente; (ii) analisar a possibilidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A empresa juntou aos autos contrato de compra e venda celebrado em 17/09/2015, comprovando a alienação do veículo para terceiro antes do acidente ocorrido em 19/10/2016, afastando sua responsabilidade civil por não mais possuir a posse ou disponibilidade do bem.

4.
Documento de indicação de real condutor, datado de 14/10/2016, corrobora a posse do veículo pelo comprador na época do acidente, reforçando a improcedência da alegação de que a empresa ainda detinha a propriedade do veículo.

5.
Aplica-se ao caso a Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ausência de registro da transferência do veículo não implica responsabilidade do antigo proprietário por danos decorrentes de acidente.

6.
Quanto ao pedido de majoração dos danos morais, o valor arbitrado em primeiro grau (R$3.000,00) observa os critérios jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e as circunstâncias do caso concreto.

7.
Jurisprudência pátria corrobora a fixação de indenização por danos morais em patamar semelhante para situações análogas, envolvendo fraturas e necessidade de internação decorrentes de acidente de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
IGOR MARCELO GADIOLA RAMOS
em face da r. sentença de fls. 218/225, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
de reparação por danos patrimoniais/corporais, morais e estéticos
” que move em desfavor de
MARCELO PORTELA OLIVEIRA
e

FLEX CAR COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 12125091, o apelante alega, em síntese, que:
(i)
“
A primeira ré excluída da lide apresentou um contrato de compra e venda (fls. 100/101) que é imprestável como prova, não provando em nada tal alegação. Tal documento é unilateral, não tem reconhecimento de firma, é feito de forma particular, podendo ser feito por qualquer um, com qualquer data, a qualquer momento. Ou seja, não prova nada, principalmente que foi vendido antes do acidente ou mesmo para a pessoa indicada no documento, na data informada. E ainda, a comunicação de venda feita no DETRAN-ES somente foi feita em 24 de fevereiro 2017, muito após o acidente, só vindo a confirmar a legitimidade da primeira recorrida nestes autos
”;
(ii)
“
o que se percebe é que o segundo réu no processo, Sr. Marcelo, é pessoa simples, como pode ser observado pelas suas declarações, além de estar amparado pela Defensoria Pública. Porém, indagado em audiência de instrução sobre a empresa em que trabalha, ele informa que não sabe o nome da empres
a
”;
(iii)
“
o que se denota é que a finalidade é excluir a primeira ré proprietária do veículo, e deixar apenas o condutor dele, a fim de frustrar eventual cumprimento de sentença
”;
(iv)
o dano moral foi arbitrado em valor ínfimo, tendo em vista que “
Pela análise dos documentos acostados à exordial, comprova-se a gravidade das lesões sofridas pelo apelante, como pode ser visto pelos documentos de fls. 34/50, especial para o laudo médico de fls. 50, ficando com um a perna direita com grave debilidade permanente, fora as outras partes do corpo atingidas pelo acidente. Desde o acidente, está abalado psicologicamente, porquanto ainda passa por determinados traumas decorrentes do acidente sofrido, como após o trágico evento pânico quando está em um veículo automotor.
[...] Ademais, hoje o apelante não pode mais praticar qualquer atividade que exija esforço de seu membro inferior direito
”, devendo, portanto, ser majorado o dano moral para o patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na instância originária,
IGOR MARCELO GADIOLA RAMOS
ajuizou ação indenizatória em desfavor de
MARCELO PORTELA OLIVEIRA
e

FLEX CAR COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA ME
, em

razão de acidente de trânsito ocorrido em 19/10/2016.

Segundo da narrativa extraída da exordial:

[...] o Autor transitava na Rod. José Sette, sentido Cariacica sede, quando ao passar pelo trevo que faz o cruzamento da rodovia com a saída da BR 101 próximo a garagem satélite, veio o veículo de propriedade da primeira requerida, e conduzido pelo segundo requerido, que vinha da BR 101 sentido ltacibá, que entrou bruscamente em alta velocidade, desrespeitando a preferência da principal, no qual vinha o requerente, vindo a causar a colisão.

Denota-se que o sinistro se deu quando o segundo requerido, em um local movimentado e de boa visibilidade, ignorando imprudentemente que estava em uma via transversal e a placa de parada obrigatória, tendo a obrigação de parar antes de entrar na via principal, entrou na via principal que vinha o autor no intuito de fazer a cruzamento da pista, resultando na colisão com o veículo do requerente, que ainda tentou desviar, porém não teve o tempo hábil, acabando par atingi-lo, resultando no grave acidente.

[...]

Cabe salientar que em decorrência deste fato criado pela conduta imprudente do segundo requerido, o autor teve várias lesões, principalmente em seu membro inferior direito, conforme todos documentos médicos em anexo, estando atualmente com sua perna placas e parafusos, até hoje não conseguindo exercer suas atividades como fazia antes.

A situação supracitada foi narrada no Boletim de Acidente de Trânsito de fl. 31/33, nos seguintes moldes:

[...] no local foi verificado que tratava-se de uma colisão lateral envolvendo o veículo de placa mtf2694 e o veículo da marca shineray: sem placa; que o condutor do veículo, sem placa, sofreu escoriações e foi socorrido ao hospital são lucas em vitória. o veículo de placa mtf2694 trafegava no sentido da br101 para o bairro planeta e o veículo sem placa, trafegava, no sentido itaciba para o bairro bubu.

Em razão do sinistro, o autor sofreu ferimentos em sua perna direita, tendo permanecido internado por 17 (dezessete) dias no Hospital São Lucas. Foi necessária a realização de cirurgia e colocação de haste intramedular para tratamento das lesões, conforme prontuário de fls. 49/50.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, reconhecendo a ilegitimidade da requerida
FLEX CAR COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA ME
como proprietária do veículo conduzido pelo requerido
MARCELO PORTELA OLIVEIRA
, em razão de contrato de compra e venda do veículo anteriormente ao acidente e, a responsabilidade pelo acidente exclusiva do segundo requerido
MARCELO
, condenando ao pagamento de lucros cessantes e danos morais ao requerente, este último arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais).

Postas estas premissas, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, a
questio
recursal cinge-se unicamente a análise quanto a legitimidade, ou não, da requerida
FLEX CAR COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA ME

como proprietária do veículo envolvido no acidente e na majoração dos danos extrapatrimoniais.

No que concerne a tese de legitimidade da apelada
FLEX CAR COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA ME
pelo acidente narrado nos autos, tendo em vista ter sido a empresa que constava como proprietária do veículo dirigido pelo requerido
MARCELO
na época dos fatos, foi juntado aos autos pela empresa recorrida um contrato de compra e venda do veículo (fls. 100/101) para o Sr. Marcos José Almeida de Souza na data de 17/09/2015, data anterior ao acidente.

Nesse contexto, não obstante as alegações do apelante, o documento juntado à fl. 103, referente a indicação de real condutor em infração de trânsito, denota que o Sr. Marcos José já estava em posse do veículo em 14/10/2016, o que corrobora com a tese de que o veículo não era mais de propriedade da empresa recorrida quando ocorrido o acidente dos autos, em 19/10/2016.

Ademais, segundo entendimento firmado no colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 132) “
A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
” (Segunda Seção, julgado em 26/4/1995, DJ de 5/5/1995, p. 12000).

No que concerne a quantificação dos danos morais, a doutrina
1
ensina que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sabe-se também que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
2
.

Nesse contexto, reputo que deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau, ou seja, de R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o abalo causado ao apelante.

Outrossim, o montante da condenação encontra respaldo na jurisprudência pátria produzida em caso análogo, conforme aresto abaixo colacionado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL.
ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL QUE ABRE A PORTA DO VEÍCULO ESTACIONADO. ANÁLISE DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da sentença que julgou procedente o pedido de indenização formulado pelo promovente e condenou os promovidos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Ressalta-se que a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é subjetiva, portanto, para a caracterização do ato ilícito deve restar comprovada a culpa do agente, conforme estabelecem os artigos 186 e 927, do Código Civil. 3. Sendo assim, apesar da irresignação dos ora apelantes, não há que se falar em ausência de responsabilidade do condutor do automóvel, vez que preenchidos os elementos para configuração da responsabilidade civil, como conduta ilícita, dano e nexo causal. 4. Evidenciou-se a ocorrência do sinistro de circulação com as informações constantes no boletim de ocorrência de fl. 41/44. Com efeito, independentemente de o motociclista estar ou não em "alta velocidade", como afirmam os recorrentes (fato não comprovado), cabia ao condutor do automóvel estacionado em via pública tomar o máximo de cautela ao abrir sua porta, evitando atingir outro veículo, motocicleta ou transeunte que estivesse passando pelo local. 5. No caso em tela, o apelado sofreu fratura exposta no pé direito, tendo se submetido a internação e procedimento cirúrgico. Logo, é devida a indenização por dano moral. Saliente-se que não se pode considerar mero aborrecimento ou dissabor normal do cotidiano ser vítima de acidente de trânsito em razão da imprudência ou negligência de outrem, das quais advieram necessidade de tratamento médico e afastamento das atividades diárias. 6.
No que concerne ao quantum a ser arbitrado a título de compensação pelos danos morais, este deve ser fixado dentro da prudência e razoabilidade. Levando em consideração o trauma sofrido pelo autor, e, por conseguinte, a angústia, desassossego e abalo psíquico, bem como as condições dos promovidos, mantém-se a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença recorrida.
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Apelação Cível - 0189564-60.2017.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 24/07/2024, data da publicação: 24/07/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil – 9.ed. – São Paulo: Atlas, 2010, p. 98.

2
STJ, EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ. 04/06/2014, Informativo n. 544.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.